Tribunal: TCU
Processo: 007.351/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5597/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.351/2021-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carla dos Santos Duarte (XXX.530.892-XX); Emerson Michel da Silva Souza (XXX.920.732-XX); Fredson Guimaraes Parente (XXX.999.852-XX); Joao Wilson Coelho Ribeiro (XXX.754.012-XX); Josilane Amaro Pinheiro (XXX.305.472-XX); Richardson Adriano de Souza (XXX.075.452-XX); Samirimi Januario Silva (XXX.519.802-XX); Ulisses Ney Teixeira da Silva (XXX.551.962-XX); Vanessa de Carvalho Sardinha Santana da Silva (XXX.191.817-XX); Welson Crispim de Carvalho (XXX.730.382-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.